Tribunal: STF
Processo: HC 218332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.756.289/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de multa de 12 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 15 de Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). 



    3. A defesa interpôs apelação e consequente recurso de embargos de declarações, que não foram providos. Recurso especial foi inadmitido na origem, sobrevindo agravo, conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a insuficiência de prova para a condenação. Afirma terem sido valorados equivocadamente os depoimentos das testemunhas em detrimento das provas documentais favoráveis à tese defensiva da absolvição por ausência de demonstração de autoria. Articula a ilegalidade na dosimetria da pena-base, dizendo cabível a fixação no patamar mínimo, por não terem sido valoradas circunstâncias judiciais favoráveis. Refuta os óbices dos verbetes nº 7 da Súmula do STJ e nº 283 da Súmula do STF. Argumenta contrariedade ao art. 93, inc. IX, da CFRB, pelo fato do ato apontado como coator resultar da reprodução da decisão monocrática 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do processo de execução (autos nº 6002326- 46.2022.8.12.0001), em trâmite na Vara de Execução em Meio Aberto de Naviraí. No mérito, a anulação do ato apontado como coator, para que o Colegiado do STJ profira nova decisão fundamentada, com revaloração da prova. Sucessivamente, pretende seja redimensionada a pena-base, fixando-a no mínimo legal. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatou-se que a defesa ainda impetrou recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial, cujo seguimento foi negado por ausência de repercussão geral. Agravo regimental subsequente não foi conhecido. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verificou-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/07/2021, após a Corte negar seguimento ao Recurso Especial com Agravo nº 1.332.972/MS, com baixa definitiva ao Tribunal de origem. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 02/07/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 1º/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Superior Tribunal de Justiça corroborou a óptica adotada pelas instâncias antecedentes, que entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, externando sua convicção nos seguintes termos:



    “A Corte de origem manteve a condenação do Agravante pelo delito de disparo de arma de fogo com apoio nestas razões (fls. 537-542; sem grifos no original): 



    Do pedido de absolvição:



    Destaco que as investigações se iniciaram porque a Promotoria de Justiça de Iguatemi-MS requisitou a instauração de inquérito policial, por meio do ofício de f. 24, por ter verificado que 'o Policial Militar LIMA é o principal suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo em direção à residência da pessoa de MARLENE AMÉRICO DE LIMA'. 



    O apelante MARCELO ALVES DE LIMA ('Policial Militar LIMA') negou a prática delitiva. Na fase investigativa, aduziu que estava passando pela vila e, na ocasião, houve uma discussão gerada pela queda de um motociclista em decorrência da abertura proposital de um 'buraco profundo na rua'; ademais, negou ter ameaçado ROSÂNGELA, tendo se limitado a dizer o seguinte: 'se eu passar aqui novamente e essa valeta estiver aberta, vou tomar providências contra vocês'( f. 16/17). 



    Em juízo (f. 279/285), o apelante complementou que, na data dos fatos, deixou seu veículo estacionado no Posto Central, por volta das 22 h, e de lá saiu para 'comer um cachorro-quente que fica ali em frente', depois retornou, conversou com o frentista e, finalmente, foi para casa, onde passou a noite, tendo tomado ciência dos fatos somente no dia seguinte. 



    No entanto, entendo que sua versão restou divorciada das provas dos autos, conforme passo a demonstrar, fazendo, inicialmente, um breve relato do que houve no presente caso. 



    Em 2 de novembro de 2009, ANTÔNIO CELSO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA registrou ocorrência de ameaça, tendo como autor o apelante MARCELO ALVES DE LIMA. Na ocasião, relatou: 'na rua de sua residência é constante alta velocidade que os veículos trafegam pela rua, inclusive os veículos costumam rodar o veículo podendo causar um acidente, visto que, na rua ficam dezenas de crianças brincando, os moradores preocupados com a situação fizeram um buraco na rua para tentar diminuir a velocidade dos veículos. E que na data e hora supracitado o autor que é policial militar de nome de guerra LIMA, parou seu veículo na frente da residência da vítima e perguntou para a vítima quem havia feito o buraco e que a vítima respondeu que ela havia feito o buraco, pois no local estava havendo racha e que o autor tinha conhecimento do fato pois ele estava de plantão quando a polícia militar foi acionada, o autor então pegou uma arma que segundo o comunicante se trata de arma longa e que parece ser uma metralhadora. Que o autor disse que se até a meia noite o buraco não estivesse tampado ele iria metralhar as casas da rua, que o autor entrou em seu carro e saiu dizendo que voltaria a noite' (f. 9). 



    E já no dia 6 de novembro de 2009, ROSÂNGELA AMÉRICO DE LIMA registrou nova ocorrência, dessa vez narrando que o apelante voltou ao local na garupa de uma motocicleta (Honda Biz de cor escura) e lá realizou disparos de arma de fogo após verificar que 'o buraco ainda está aberto' (f. 13). 



    Nessa oportunidade, ROSÂNGELA narrou ter saído com seu marido para procurar os agentes e, quando estava passando próximo ao 'Posto Mengão', avistaram a motocicleta 'em poder de um guarda noturno que faz ronda nas ruas e próximo ao guarda estava o policial LIMA'(f. 12). 



    No registro, ainda fez-se constar que, em outra data, 'o policial LIMA compareceu em sua casa para conversar com a mesma; QUE, no início da conversa LIMA disse: 'você que é a mulher que teve problemas com o tiroteio', e a declarante disse: 'o tiro que você deu', e LIMA disse: 'é que eu sou nervoso, a mulher ficou me atiçando', e declarante disse: 'mais você ficou nervoso na hora, mais já dava pra ter passado a raiva, das 18:30 horas as 2:08 horas já dava pra ter passado a raiva', e ainda disse: 'você é marrento, porque você fez isso', e LIMA disse: 'só ia botar pressão' (...) e LIMA disse: 'conversa com o pessoal onde você fez o BO pra ver o que pode fazer, e se não conseguir retirar a ocorrência vamos esperar pra ver o que vai dar' (...)' (f. 13). 



    E em juízo, ROSÂNGELA (f. 286/290) narrou que, após os vizinhos cavarem valetas que serviriam para diminuir a velocidade dos carros que trafegavam pela rua de sua residência, o apelante a interpelou e disse que se não desfizesse as barreiras 'até meia noite', ele voltaria e mataria 'todo mundo'. Diante disso, a testemunha questionou o recorrente e este, em resposta, a ameaçou e 'tirou uma arma grande, tipo assim uma semi metralhadora'. Complementou que, naquela noite, uma vizinha lhe telefonou falando que iria encontrá-la porque ouviu, em uma lanchonete, um 'policial' dizendo que ia até a casa de ROSÂNGELA para 'matar'; depois, o apelante retornou ao local na garupa de uma motocicleta (Honda Biz) e, quando sua amiga estava chegando perto do portão da casa, ambas viram o apelante 'engatilhando a arma na esquina' no momento em que passou próximo à testemunha sem a visualizar. 



    Ademais, narrou que, nesse momento, o apelante realizou disparos de arma de fogo para o alto, sendo possível ver 'o sinal de fogo', ressaltando que, depois desse episódio, MARCELO 'ficou dois meses perseguindo' a família da testemunha, e que várias pessoas que souberam do ocorrido acabaram se mudando paulatinamente da vizinhança. 



    Veja-se que, questionada pela defesa, ROSÂNGELA reiterou que 'tinha certeza sim' de que o atirador era MARCELO(f. 289). 



    Em consonância com esse relato, temos as palavras de ANTÔNIO CELSO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA (f. 274/278):



    'DEPOENTE: (...) Esse Marcelo passou lá e não achou bom o quebra molas, e ele disse assim que se nós não fechássemos aquele buraco, se até meia noite nós não fechássemos esse buraco, ele iria dar uns tiros na nossa casa. 



    MP: E depois disso? O Senhor o presenciou falando isso com a sua esposa? Ou ela que contou para o Senhor?



    DEPOENTE: Presenciei. (...) 



    MP: E depois o quê que aconteceu? DEPOENTE: Depois ele a ameaçou ela com, tipo uma submetralhadora, (ININTELIGÍVEL) que se não tivesse fechado o buraco até meia noite ele iria ele iria atirar lá, socar bala nas casas nossas, assim ele disse. 



    MP: E posteriormente o que consta é que houveram alguns disparos, de arma de fogo. O Senhor presenciou esses disparos?



    DEPOENTE: No momento, naquela época eu estava trabalhando, eu estava dormindo, só que minha esposa estava acordada, só escutei uns disparos, ela o viu ele passando na frente de casa. (ININTELIGÍVEL) 



    MP: Ela disse para o Senhor se tinha alguém junto com ele?



    DEPOENTE: Ele estava na garupa. 



    MP: Então o Senhor não viu porque o Senhor estava dormindo? 



    DEPOENTE: Isso. 



    MP: Com o barulho desses tiros o Senhor chegou de acordar? De ver o que aconteceu? 



    DEPOENTE: Nós fomos para frente da casa, (ININTELIGÍVEL) nós vimos às cápsulas lá de 9mm. (...)



    MP: No momento ali, que o Senhor disse que ela estava na frente da residência, quando ele passou.



    DEPOENTE: É, ela estava bem na linha assim, só que ele não viu ela. (...) 



    MP: Consta na denúncia que o Marcelo foi encontrado no posto de gasolina, com essa motocicleta e com um vigia, o Senhor presenciou isso? Foi sua esposa?



    DEPOENTE: (ININTELIGÍVEL) Nós fomos de bicicleta, foi eu, minha esposa e meu cunhado, nós presenciamos ele com um short, uma camiseta branca, (ININTELIGÍVEL) 



    MP: Vocês só foram viram ele e voltaram? 



    DEPOENTE: No posto Mengão, ele mora próximo lá, no prédio lá. (...) MP: Depois desse fato, voltaram a ter, tiveram outros problemas? 



    DEPOENTE: Ele ficou ameaçando várias vezes, em festa, em eventos. (...)'



    Certo é que há provas seguras para a condenação de MARCELO, não havendo qualquer demonstração de que, por ocasião do registro inicial da ocorrência de crime, as testemunhas quisessem prejudicar o apelante. 



    Nesse ponto, cabe destacar que tanto o apelante quanto as testemunhas responderam que não se conheciam e nunca tiveram desentendimentos anteriores entre si. Ademais, para fortalecer a tese acusatória, temos outros elementos importantes. 



    À f. 103, consta registro policial sobre a prática de crime de homicídio, datado de 28 de agosto de 2010, no qual ROSÂNGELA afirmou: 'o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram seu irmão, foram efetuados pelo policial militar LIMA, que atualmente está trabalhando em Naviraí-MS, inclusive no atendimento médico ao seu irmão no Pronto Atendimento Médico de Iguatemi, EVANDRO estava sendo assistido pela depoente e gritou por diversas vezes que foi o LIMA que lhe atirou, e que havia três pessoas no PALIO, cor verde, quatro portas, sendo que só o LIMA atirou, e LIMA estava com um capuz enrolado na cabeça e depois que LIMA atirou, tentou arrumar o capuz na cabeça para cobrir o rosto (...)'.



    Tais fatos foram objeto de investigação e apuração nos autos n. 0001597-40.2010.8.12.0035, que atualmente contam com decisão de pronúncia e acórdão confirmatório (f. 561/568 do mencionado feito). Nesse ponto, merece destaque o laudo pericial de f. 80/90, que tem a seguinte conclusão: 'em face da compatibilidade de calibre dos estojos questionados (do local – IP 81/09 [81/10]) com os estojos questionados (do local – IP 179/2010) os mesmos foram examinados comparativamente entre si, sucessiva e alternadamente, com auxílio do microcomparador balístico Leica FSC, tendo sido constatado convergências de ordem macro e microscópica entre as marcas impressas em todos os estojos questionados, suficientes para afirmar que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo' (f. 89). 



    Ou seja, a prova técnica acostada aos autos foi conclusiva no sentido de que a mesma arma de fogo realizou os disparos do fato ora analisado (novembro/2009) e os tiros que alvejaram a vítima fatal EVANDRO (agosto/2010), irmão da testemunha ROSÂNGELA, com distância temporal de aproximadamente 9 meses. 



    Além disso, tal testemunha relatou que seu irmão, antes de morrer, identificou o apelante como o autor dos disparos que levaram ao seu óbito.Tais circunstâncias são importantes para se verificar que, de fato, consoante afirmou ROSÂNGELA (f. 288), sua família passou a ser perseguida por MARCELO após o episódio inicial, a ponto de alguns familiares terem se mudado da cidade, conforme ratificado em juízo pela testemunha ANTÔNIO CELSO (f. 277). 



    No que tange aos questionamentos levantados pela defesa, diferentemente do que alega o apelante, os relatos das testemunhas são coerentes e harmônicos, não havendo divergências entre eles. 



    A testemunha ROSÂNGELA deixou bem claro em seu depoimento que estava esperando em sua residência a chegada de uma vizinha (identificada como Carina) e, quando esta 'chegou no portão' (f. 287), MARCELO estava se aproximando. 



    Isso não é diferente do que narrou a testemunha ANTÔNIO CELSO, o qual disse que ROSÂNGELA 'estava na frente da residência' e depois explicou que ela estava na 'arinha', referindo-se à área frontal da residência, tendo ainda afirmado que ela não estava do lado de fora do portão da rua. 



    O apelante, ainda, aponta possível contradição entre os lugares em que foi visualizado pelas testemunhas: MARCELO disse que estacionou seu carro no 'Posto Central' (por volta das 22h), próximo a sua residência; por outro lado, ROSÂNGELA disse ter avistado o apelante e a motocicleta no 'Posto Mengão' (f. 12), tendo ANTÔNIO CELSO ratificado isso, afirmando que o recorrente 'mora próximo lá, no prédio lá' (f. 276). 



    Embora a testemunha Luiz Carlos (frentista) tenha mencionado que o apelante deixou o veículo no 'Posto Central' e, depois, entrou em sua residência, sem de lá sair (f. 264/266), verifico que tal testemunha não afirmou o horário que MARCELO teria chegado àquele local, tendo se limitado a dizer genericamente que ele estava ali 'no posto o tempo todo'.



    Assim, o fato de MARCELO residir e ter sido visto perto do 'Posto Central' não afasta o fato de que, na mesma noite, foi visto por duas outras testemunhas no 'Posto Mengão', especialmente porque referidos locais são próximos um do outro, estando situados na mesma avenida (Av. Presidente Vargas), conforme afirmou a testemunha Luiz Carlos (f. 264/266). 



    Ademais, o recorrente alega ser um 'absurdo' a testemunha ROSÂNGELA, que teria dificuldades de locomoção, ter perseguido a motocicleta em que estava o atirador. 



    No entanto, entendo que a tese defensiva foi afastada pela própria testemunha em juízo, a qual não apontou ter feito perseguição à moto, mas aduziu, sim, ter ido de bicicleta com seu marido 'rumo ao centro da cidade para ver se via mais de perto a moto' (f. 12), tendo encontrado o apelante e o mesmo veículo no local. 



    Outrossim, o fato de o vigilante LEUCÍDIO ter negado seu envolvimento no crime não afasta a autoria de MARCELO, já que ROSÂNGELA disse apenas que o apelante estava em uma moto Biz escura, acompanhado de um guarda noturno, sem identificá-lo (f. 287), sendo no mesmo sentido o relato na fase policial, na qual havia dito que 'passando próximo ao Posto Mengão, avistaram uma Biz idêntica a que esteve no local do fato, e que estava em poder de um guarda noturno que faz ronda nas ruas e próximo ao guarda estava o policial LIMA' (f. 12).



    Nesse ponto, veja-se que a denúncia narra que, na data dos fatos, MARCELO retornou ao local 'acompanhado de um indivíduo não identificado, o qual conduzia uma motocicleta escura' (f. 3).



    Por oportuno, também rejeito a tese defensiva de que 'não houve prova de uso da arma metralhadora 9mm pelo apelante, nem que era da carga da PM, haja vista que no livro de cautela da Polícia Militar são registradas as entradas e saídas de todas as armas e munições pertencentes à corporação' (f. 476). 



    Isso porque a constatação de que o armamento pertencente à Polícia Militar não foi retirado pelo apelante é prova apta a se concluir que a arma de fogo utilizada no crime foi outra, que não aquela da corporação.



    Os elementos de provas angariados nos autos levam, portanto, à conclusão de que a tese de negativa de autoria é isolada, sendo correta condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição."



    Como se vê, o acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas contundentes da autoria do delito pelo Recorrente, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ.(...)” (e-doc. 16, p. 3-8; grifos nossos).



    11. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados em juízo e do cotejo dos documentos juntados ao processo.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    13. Já no tocante à fixação da pena-base, o STJ ressaltou não terem sido refutadas pela defesa os fundamentos referentes à consideração das vetoriais consideradas favoráveis em outro momento da dosimetria, razão pela qual incidiria o óbice do verbete nº 283 da Súmula do STF. Ademais, reputados idôneos os fundamentos para valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade. Vejamos trecho pertinente:



    ”Quanto à fixação da pena-base, a Corte local manifestou nestes termos (fls. 542-543, grifei):



    "Do pedido de redução da pena-base: 



    Nesse ponto, o apelante sustenta que não há motivos idôneos que justificassem a fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão. 



    Verifico que o magistrado de origem valorou negativamente duas moduladoras: a culpabilidade do agente, sob o fundamento de que 'o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, é acentuada, considerando que na condição de Policial Militar, tinha o dever de resguardar pela paz e pela incolumidade pública'; e as circunstâncias do crime, em razão de terem sido 'efetuados ao mínimo 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo com arma de alto calibre' 



    (...) 



    Considerando isso, tenho que a fundamentação adotada pelo magistrado é apta a justificar o desvalor da culpabilidade do apelante, eis que ele, na condição de policial militar, encarregado de garantir a segurança pública dos cidadãos, agiu em desacordo com seu dever de ofício de proteção. 



    Veja-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 'aquele que está investido de parcela de autoridade pública - como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade policial - deve ser avaliado, no desempenho da sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos' (STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2016 – Informativo n. 835). 



    Ademais, com relação à valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetorial se refere aos elementos periféricos ao fato, que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, não podendo valorar nada que se configure ao mesmo tempo como circunstância legal, causa de diminuição ou aumento de pena ou qualificadora. No caso, tenho que essa moduladora deve ser considerada desabonadora ao apelante, em especial pelo grande número de disparos de arma de fogo realizados, em razão das 16 cápsulas localizadas, de modo a demonstrar a censurabilidade acentuada das circunstâncias delitivas. 



    Veja-se que os predicados favoráveis do apelante - policial militar há 14 anos, com diversas honrarias por serviços prestados, dentre outros - em verdade, guardam relação com outras moduladoras que foram consideradas favoráveis ao apelante (conduta social, personalidade e antecedentes). Assim, não há que se falar em redução da pena-base."



    Pelas transcrições, é possível verificar que a Corte local considerou que as qualidades do Agravante – "[...] policial militar há 14 anos, com diversas honrarias por serviços prestados, dentre outros (...)" –, guardam relação com outras vetoriais que foram consideradas favoráveis a ele e, por isso, não foram sopesadas por ocasião da análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 



    Nas razões do recurso especial, a Defesa não traçou uma linha sequer para o fim de impugnar esse fundamento, tendo se restringido a pleitear a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de não ter sido declinada motivação idônea alguma para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e por não terem sido levadas em consideração as várias honrarias recebidas pelo Acusado pelos serviços prestados nos quatorze anos de trabalho na corporação militar, possuindo, assim, boa conduta e boa personalidade (fl. 619). 



    Diante desse quadro, o óbice da Súmula n. 283/STF obsta o conhecimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. 



    Ademais, as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime foram, sim, sopesadas negativamente com lastro em fundamentação concreta e idônea, pois não há como negar que a condição de Policial Militar, ostentada pelo Réu, implica, necessariamente, o dever de resguardar a paz e a incolumidade pública. Além disso, 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo de alto calibre revela maior desvalor da conduta, tanto pelo número de disparos quanto pelo calibre da arma de fogo acionada. (...) (e-doc. 16, p. 9-11; grifos nossos).



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. O Tribunal local consignou, expressamente, os motivos pelos quais entendeu devida a valoração negativa da culpabilidade — considerando a condição de policial militar e seu dever de resguardar a paz e a incolumidade pública —, e das circunstâncias do delito —efetuação de 16 disparos de arma de fogo de alto calibre —, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 



    18. Saliente-se que a Corte local, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 2 anos e 6 meses, ante o piso de 2 e o teto de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 6 meses do mínimo previsto para o tipo (e-doc. 2, p. 20).



    19. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do